Tribunal: TCU
Processo: 013.648/2025-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-02-03

Ementa:
REFORMA. Atos de Reforma da unidade emissora Comando da Aeronáutica, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno da Aeronáutica para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 116/2026-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 143, inciso V, alínea "e", e 183, parágrafo único, do Regimento Interno do TCU, em indeferir o pedido de prorrogação de prazo, para que Comando da Aeronáutica, cumpra as determinações constante do item 1.7.1.2 do Acórdão 6418/2025-TCU-Primeira Câmara , já que todos os prazos foram ampliados, não sendo possível a prorrogação, em razão do caráter improrrogável da matéria. 1. Processo TC- Processo 013.648/2025-0 (REFORMA) 1.1. Interessados: Centro de Controle Interno da Aeronáutica ; Edalmo Silvio Ferreira da Silva (XXX.642.927-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando da Aeronáutica. 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.